Tribunal: CARF
Processo: 10140.723490/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.723490/2018-11
ACÓRDÃO
3101-004.283 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CORUMBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o Pasep será apurada mensalmente, à alíquota de 1%
(um por cento), pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base
no valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes
e de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas (arts. 2o, III, 7o e 8o, III, da Lei no 9.715/98).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a conselheira Luciana Ferreira Braga que foi substituída
pela Conselheira Denise Madalena Green.

Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.283 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723490/2018-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 04-47.863, proferido
pela 3a Turma da DRJ/CGE na sessão de 27 de fevereiro de 2019, que julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para cobrança de PASEP,
com acréscimo de multa de ofício de 75%, sobre as receitas de correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas (arts. 2o, III, 7o e 8o, III, da Lei no 9.715/98).
A apuração foi detalhada no Relatório Fiscal, de folhas 954 a 956.
Consta Manifestação de Inconformidade, de folhas 962 a 680.
Sobreveio decisão de primeira instância, ratificando a autuação fiscal, nos termos
do acórdão de folhas 990 a 1000.
Em Voluntário, alega, em preliminar, a nulidade do auto de infração, pois não
identificou corretamente os fatos geradores, não determinou a matéria tributável, nem efetuou o
cálculo do montante do tributo devido. Além disso, discorre que os requisitos positivados no art.
142 do CTN foram omitidos no auto de infração, em que pesem ser elementos essenciais do
lançamento.
Defende a inexistência de base legal para a exigência de valores supostamente não
informados em DCTF. Ainda explica que os valores recebidos do FUNDEB já foram tributados
quando da sua constituição, descabendo uma nova tributação, conforme extrato do BANCO DO
BRASIL, sobre os repasses dos recursos ao FUNDEB, o valor do PASEP incide sobre a totalidade dos
valores recebidos a título de IR e IPI, logo não há de se falar em nova tributação sobre recursos já
tributados pelo PASEP, gerando novamente um bis in idem.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
Da preliminar de nulidade
Argumenta-se a nulidade do auto de infração, pois não identificou corretamente os
fatos geradores, não determinou a matéria tributável, nem efetuou o cálculo do montante do
tributo devido. Além disso, discorre que os requisitos positivados no art. 142 do CTN foram
omitidos no auto de infração, em que pesem ser elementos essenciais do lançamento.
Não assiste razão à Recorrente.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.283 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723490/2018-11
3
Verifico que existiram intimações para a apresentação dos documentos e
esclarecimentos necessários à verificação da regularidade fiscal frente às obrigações tributárias.
Além disso, a autoridade administrativa explicou detalhadamente no seu relatório fiscal a origem
dos valores apurados (origem das informações, fonte das receitas, base de cálculo, Pasep a lançar
etc.), apresentando tudo em mais de cinco planilhas. Todos os documentos analisados foram
anexados e disponibilizados à Recorrente
Por fim, no Recurso Voluntário, a Recorrente não colaciona qualquer prova ou não
tenta demonstrar qual seria o erro da Fisco ou qual o prejuízo a defesa no processo.
Tendo a autoridade fiscal demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o procedimento fiscal em questão, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa
e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente dos artigos 142 do CTN e 10
do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Do mérito
Nos autos, a autoridade descreve todo andamento da ação fiscal, além trazer a
legislação a ser aplicada na apuração do PASEP, conforme Relatório Fiscal de fls. 954 a 956.
Elaborou planilhas de apuração, fls. 874 a 945, através do qual detalha as bases de cálculo
mensais, o PASEP apurado, os créditos deduzidos em favor do contribuinte, chegando à diferença
a ser lançada. Deixa claro também, através do mesmo demonstrativo, quais foram as fontes de
pesquisa para a apuração da diferença da base de cálculo, para as pessoas jurídicas de direito
público interno, nos termos do arts. 2o e 7o da Lei no 9.715/1998.
Até então, nada a reparar no lançamento fiscal.
Cabe lembrar que a contribuição para o Pasep sobre as receitas
governamentais incide sobre as receitas correntes arrecadadas e transferências correntes e
de capital recebidas. Nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda
que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas
as transferências efetuadas a outras entidades de direito público interno.
A receita do ente municipal é alimentada não só pelas denominadas receitas
tributárias próprias, mas também pelas transferidas pelos demais entes federados.
Argumentam os municípios que, ao lhes creditar tais valores, a União já faria a dedução para
alocação dos recursos ao Fundef/Fundeb, bem como a correlata retenção na fonte da contribuição
para o PASEP.
No entanto, a Recorrente, sem apresentar provas, nem mesmo os supostos extratos
do Banco do Brasil, vem alegando desde o recurso inaugural que os valores recebidos do FUNDEB
já foram tributados quando da sua constituição, descabendo uma nova tributação, sobre os
repasses dos recursos ao FUNDEB, o valor do PASEP incide sobre a totalidade dos valores
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.283 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723490/2018-11
4
recebidos a título de IR e IPI, logo não há de se falar em nova tributação sobre recursos já
tributados pelo PASEP, gerando novamente um bis in idem.
No caso concreto, a Fiscalização aplicou o dispositivo legal, considerando-se,
na apuração da contribuição, as receitas legalmente previstas, deduzindo-se daquelas já
recolhidas, inclusive das retidas na fonte.
Portanto, a eventual exclusão, da base de cálculo do Pasep, da receita
oriunda do repasse para formação do Fundef/Fundep, pretendida pela Recorrente, não
somente é vedada, mas, se efetivada, geraria dupla dedução da contribuição retida,
caracterizando portanto apropriação indébita, por parte do município.
Com o exposto, tem-se que a base de cálculo considerada na autuação
encontra-se legalmente apurada, bem assim que do valor apurada da contribuição foram
deduzidos os valores retidos na fonte, nos termos da Lei no 9.715, de 1998, descaracterizando-se a
bitributação alegada pela Recorrente.
Já a multa de ofício fundamenta-se no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96, salientando
que não cabe à autoridade julgadora, no âmbito administrativo, afastar a aplicação de Lei cuja
inconstitucionalidade não tenha sido expressamente declarada.
Cito o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72 e a Súmula no 2 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), abaixo reproduzidos:
Decreto no 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sem mais palavras, ratifico as razões do julgador a quo, mantendo o lançamento
fiscal.
Do dispositivo
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.283 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723490/2018-11
5

Fl. 1050
DF CARF MF
Original